Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700991-82.2018.8.07.0017 RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL RECORRIDO: CIRINEU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. DESTINATÁRIA FINAL. SEGURO EMPRESARIAL. QUEDA DE RAIO. RACHADURAS E TRINCAS NO IMÓVEL. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. DEVER DE INDENIZAR. OBSERVÂNCIA. LIMITES CONTRATADOS. PREVISÃO DE FRANQUIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da sentença. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato de seguro firmado por pessoa jurídica, para proteção do patrimônio dela, por ser esta a destinatária final do serviço adquirido. 3. Deve ser afastada a cláusula que exclua cobertura securitária, quando violado o equilíbrio contratual, impossibilitando a caracterização das obrigações inerentes à natureza do contrato de seguro. 4. Comprovados os prejuízos ao imóvel e os danos elétricos decorrentes da queda de raio, impõe-se à Seguradora o dever de indenizar, nos limites do que foi contratado, observada a franquia, quando houver. 5. A ausência de elementos para apuração do valor indenizatório impõe a prévia liquidação do julgado. 6. Nos contratos de seguro, com previsão no Código Civil, a correção monetária deve ser aplicada desde a sua contratação, conforme Súmula no 632 do STJ e os juros de mora incidem a partir da citação. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 757, e 760, ambos do Código Civil, argumentando que os danos alegados ocorreram em razão de queda do raio sobre o imóvel segurado, não sendo possível verificar, efetivamente, quais os prejuízos sofridos a fim de possibilitar o pagamento da indenização pleiteada. Nesse sentido, invoca dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto conjunto fático-probatório e contratual dos autos assentou que “De rigor, nesse cenário, reconhecer que os danos ao edifício e aos equipamentos foram realmente decorrentes de descarga elétrica ocasionada pela queda de raio, já que a Seguradora não conseguiu afastar tal alegação” (ID 16016949). Acolher a pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, pois “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(...) Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025